Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-45.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. CONTRATO VERBAL. REALIDADE OPERACIONAL QUE PREVALECE SOBRE A FORMA. ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE EMPRESAS. TEORIA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. CONTRATO VERBAL. REALIDADE OPERACIONAL QUE PREVALECE SOBRE A FORMA. ATUAÇÃO INTEGRADA ENTRE EMPRESAS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. LASTRO CAUSAL DEMONSTRADO. DUPLICATA EXIGÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.